Tribunal: TJSP
Processo: 0017065-08.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Regime inicial - Fechado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Habeas Corpus – Retificação do cálculo de pena – Pleito de afastamento do caráter hediondo do crime de estupro de vulnerável – Questão não submetida ao Juízo competente – Conhecimento do writ que configuraria supressão de instância – Ordem não conhecida.